Tribunal: CARF
Processo: 19515.001759/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício no caso de não comprovação de pagamento antecipado, não cabe a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, em face da ressalva contida ao final do texto do transcrito § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Resta, então, a aplicação da regra geral da decadência, prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou declaração inexata, justificado está o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício tem cabimento a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001759/2009-84
ACÓRDÃO
1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELAVILLE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício no caso de não comprovação de
pagamento antecipado, não cabe a contagem do prazo decadencial a partir
da ocorrência do fato gerador, em face da ressalva contida ao final do texto
do transcrito § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Resta, então, a
aplicação da regra geral da decadência, prevista no inciso I do art. 173 do
Código Tributário Nacional, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
falta de declaração ou declaração inexata, justificado está o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de
Infração.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
2
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício tem
cabimento a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$1.107.886,11 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo
regime de lucro real referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2004, e-fls. 802-810:
001 - OMISSÃO DE RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Omissão de Receita caracterizada pela falta de contabilização das vendas
realizadas mediante recebimento por cartões de crédito, conforme Termo de
Constatação Fiscal lavrado nesta data e Fato Gerador integrante deste Auto de
Infração.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
3
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/03/2004
R$ 116.827,81

75,00
31/03/2004
R$ 95.373,47

75,00
31/03/2004
R$ 108.220,45

75,00
30/06/2004
R$ 106.622,83

75,00
30/06/2004
R$ 269.117,09

75,00
30/06/2004
R$ 344.273,06

75,00
30/09/2004
R$ 186.618,91

75,00
30/09/2004
R$ 134.716,19

75,00
30/09/2004
R$ 116.730,22

75,00
31/12/2004
R$ 121.837,15

75,00
31/12/2004
R$ 143.427,59

75,00
31/12/2004
R$ 200.761,70

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24 da Lei no 9.249/95;
Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 278, 279, 280, 283 e 288, do RIR/99.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$417.601,44 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro real referente aos quatro trimestres do ano-
calendário de 2004, e-fls. 827-832:
001 - CSLL - OMISSÃO DE RECEITA CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de Receita caracterizada pela falta de contabilização das vendas
realizadas mediante recebimento por cartões de crédito, conforme Termo de
Constatação Fiscal lavrado nesta data e integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Ocorrência

Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
4
31/03/2004
01/2004

R$ 116.827,81

75,00
02/2004

R$ 95.373,47

75,00
03/2004

R$ 108.220,45

75,00
30/06/2004
04/2004

R$ 106.622,83

75,00
05/2004

R$ 269.117,09

75,00
06/2004

R$ 344.273,06

75,00
30/09/2004
07/2004

R$ 186.618,91

75,00
08/2004

R$ 134.716,19

75,00
09/2004

R$ 116.730,22

75,00
31/12/2004
10/2004

R$ 121.837,15

75,00
11/2004

R$ 143.427,59

75,00
12/2004

R$ 200.761,70

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Art. 24 da Lei no 9.249/95;
Art. 1o da Lei no 9.316/96 e art. 28 da Lei no 9.430/96;
Art. 37 da Lei no 10.637/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$76.922,35 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional referente aos meses do ano-calendário de 2004, e-fls. 811-
817:
001 - PIS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - APURAÇÃO REFLEXA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Omissão de Receita caracterizada pela falta de contabilização das vendas
realizadas mediante recebimento por cartões de crédito, conforme Termo de
Constatação Fiscal lavrado nesta data e integrante deste Auto de Infração.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
5
Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/01/2004
R$ 116.827,81

75,00
29/02/2004
R$ 95.373,47

75,00
31/03/2004
R$ 108.220,45

75,00
30/04/2004
R$ 106.622,83

75,00
31/05/2004
R$ 269.117,09

75,00
30/06/2004
R$ 344.273,06

75,00
31/07/2004
R$ 186.618,91

75,00
31/08/2004
R$ 134.716,19

75,00
30/09/2004
R$ 116.730,22

75,00
31/10/2004
R$ 121.837,15

75,00
30/11/2004
R$ 143.427,59

75,00
31/12/2004
R$ 200.761,70

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 10.637/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$341.033,84 (R$8.658,32 +
R$332.375,52) incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos meses
do ano-calendário de 2011, e-fls. 818-826:
001 - COFINS - OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de Receita caracterizada pela falta de contabilização das vendas
realizadas mediante recebimento por cartões de crédito, conforme Termo de
Constatação Fiscal lavrado nesta data e integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/01/2004
R$ 116.827,81

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524/02.
002 - COFINS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - APURAÇÃO REFLEXA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA COFINS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
6
Omissão de Receita caracterizada pela falta de contabilização das vendas
realizadas mediante recebimento por cartões de crédito, conforme Termo de
Constatação Fiscal lavrado nesta data e integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
29/02/2004
R$ 95.373,47

75,00
31/03/2004
R$ 108.220,45

75,00
30/04/2004
R$ 106.622,83

75,00
31/05/2004
R$ 269.117,09

75,00
30/06/2004
R$ 344.273,06

75,00
31/07/2004
R$ 186.618,91

75,00
31/08/2004
R$ 134.716,19

75,00
30/09/2004
R$ 116.730,22

75,00
31/10/2004
R$ 121.837,15

75,00
30/11/2004
R$ 143.427,59

75,00
31/12/2004
R$ 200.761,70

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833/03.
No que se refere A atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014, e-fls. 900-913:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
A falta de emissão de nota fiscal, quando da efetivação das operações de venda
de mercadorias, caracteriza omissão de receitas e justifica o lançamento efetuado
pelo fisco para cobrar o tributo inadimplido, porquanto, prevista em lei.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
Nos exatos termos do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, para fins de cômputo do
prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado, aplica-se a regra do §
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
7
4o do art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN. Por outro lado, na ausência de pagamento, aplica-se a
regra do art. 173, inciso I do mesmo CTN.
JUROS. MULTA. SELIC.
A multa, no caso de lançamento de ofício por omissão de receitas, tem o
percentual estabelecido na legislação, cabendo ao agente do Fisco o seu
cumprimento. Efetuado o lançamento de ofício, cabe imposição da multa
proporcional de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
Não compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar a constitucionalidade
de lançamento fiscal cujos fundamentos encontram-se amparados em lei. Os
princípios constitucionais são dirigidos ao legislador e não ao mero aplicador da
lei que a ela deve obediência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se aos lançamentos da CSLL, PIS e Cofins o decidido em relação ao IRPJ
quando lançados a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo no 19515.001759/2009-84,
ACORDAM os julgadores da 2a Turma da DRJ em Brasília, por unanimidade de
votos, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada pela
empresa e ao final, pela MANUTENÇÃO PARCIAL do crédito tributário exigido, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado. [...]
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação, via de
consequência, pela manutenção parcial do crédito constituído, excluindo-se da
exação imposta os lançamentos referentes aos tributos IRPJ, CSLL relativos ao
Período de Apuração – PA 03/2004; Cofins relativos aos PA de 01/2004 a 05/2004
e os lançamentos a título de PIS relativos aos PA de 02/2004 a 05/2004.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.01.2015, e-fl. 926, apresentou o recurso voluntário em
27.02.2015, e-fls. 913-951, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
8
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I.PRELIMINARM ENTE
A DECADÊNCIA
Os autos de infração IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, lavrados em 01 de junho de 2009,
objeto de ciência em 15 de junho de 2009, tributaram valores relativos aos meses
de janeiro a dezembro de 2004. Ad argumentandum, ainda que se admitisse a
validade da autuação, esta teria sido fulminada pela decadência em relação aos
pretendidos fatos geradores que pudessem ter ocorrido no período
compreendido entre 1° de janeiro e 15 de junho de 2004.
Ainda que se admitisse que teriam existido os pretendidos fatos geradores — e
estes não existem - operou-se a DECADÊNCIA do direito de lançar em relação aos
períodos acima, anteriormente à Autuação.
A forma de Apuração do Lucro Real da Empresa no ano calendário 2004, era
trimestral. Com relação a IRPJ e CSLL, isto significa que o período indicado no Auto
de Infração correspondente a 31/03/2004 reporta-se a fatos geradores ocorridos
entre 01/01/2004 e 31/03/2004. Ora, este período já foi atingido pela decadência,
posto que se situa anteriormente a 15/06/2004. Com relação ao período de
apuração cujo termo é 30/06/2004, a decadência atinge todas as operações
realizadas anteriormente a 15/06/2004.
De se destacar que, sendo o marco inicial da decadência a data do fato gerador,
não há que confundir data de fato gerador com período de apuração. Assim, em
relação a IRPJ e CSLL, embora o período de apuração indicado seja 30/06/2004, os
atos geradores referem-se ao período compreendido entre 01/04/2004 e
31/06/2004, impondo-se, pois, a exclusão de todos os valores tributados relativos
ao período até 15 de junho de 2004, também atingidos pela decadência.
Com relação a COFINS e PIS, a forma de apuração é sempre mensal. A própria
autuação valida tal forma de apuração ao apontar os meses de incidência. Ora, a
autuação deu-se em 1° de junho de 2009 e dela teve ciência a Impugnante em 15
de junho de 2009.
Desta forma, todos os lançamentos — IRPJ, CSLL, PIS e COFINS — encontram-se
fulminados pela DECADÊNCIA, em relação ao período compreendido entre janeiro
e junho de 2004.
Impõe-se, pois, sejam cancelados os lançamentos de que se trata, em decorrência
do decurso do prazo decadencial anteriormente à efetivação dos lançamentos no
que se refere aos períodos acima.
O crédito tributário constituído, extingue-se nos casos previstos em lei — Código
Tributário Nacional, artigo 141. O mesmo diploma, em seu artigo 156, arrola as
diversas modalidades de extinção do crédito tributário, dentre as quais coloca "a
prescrição e a decadência" (art. 145, V).
A decadência se opera automaticamente, pelo decurso do prazo extintivo.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
9
Sua consumação é fatal. Os prazos de decadência são prefixos, não podem ser
alongados, pois não admitem causas de suspensão ou causas de interrupção.
Decorrido o prazo de decadência (no âmbito do Direito Tributário), desaparece a
obrigação tributária. A Fazenda Pública perde o direito de constituir o crédito
tributário. O sujeito passivo tributário, em relação à obrigação fica liberado
integralmente.
Induvidoso é o fato de que já se encontravam extintos pela decadência os créditos
tributários que se pretendeu constituir pelos lançamentos, no que se refere ao
período acima.
Juridicamente, decadência indica a queda ou o perecimento do direito pelo
decurso do prazo fixado ao seu exercício, sem que seu titular o tivesse exercido.
[...]
Lembra a Recorrente a farta jurisprudência que dispõe que o prazo decadencial
para lançamento de tributo é de cinco anos, contados do fato gerador.
Tem-se então que o lançamento diz respeito a suposto fato gerador que, em sua
quase totalidade teria ocorrido, se fosse o caso, em período já alcançado em parte
pela decadência, no momento da lavratura ao auto de infração. A decadência já
havia fulminado o direito de realizar lançamento relativo a este período. [...]
Requer, pois, a Recorrente sejam cancelados os lançamentos de que se trata, em
decorrência do decurso do prazo decadencial anteriormente à efetivação dos
lançamentos, no que se refere ao período compreendido entre janeiro e 15 de
junho de 2004.
AINDA PRELIMINARMENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Violação aos Princípios Constitucionais foi verificada, na presente autuação, em
que se estabeleceu incidência sobre fato não existente.
Foi, portanto, autuação com base em simples inferência, operação mental que
não conduz à certeza da veracidade de um fato e que não se confunde com a
observação. Observações estão próximas de certezas, enquanto as inferências
dizem respeito a conjecturas.
No entanto, aqui, confundiu-se inferência com observação e transformou-se a
mera possibilidade em certeza, ao arrepio do texto constitucional e da lei, no que
diz respeito à ocorrência de fatos que pudessem fazer nascer a obrigação de que
se trata, à época abrangida pelo Auto de Infração.
Transformando a inferência e a possibilidade em certeza, a d. fiscalização instituiu
cobrança de tributo na ausência de fato gerador que o justifique.
IMPOSIÇÃO COM EFEITO DE CONFISCO
Configuram confisco om lançamentos de que se trata, pelas razões a seguir
expostas.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
10
A d. fiscalização fez incidir os impostos lançados — IRPJ, CSLL PIS e COFINS, sobre
o montante total das receitas apuradas. Não excluiu deste montante os valores
correspondentes a custos e despesas, que, pela legislação tributária, não integram
a base de cálculo dos tributos lançados. Quis fazer incidir tributos sobre a
totalidade das despesas incorridas, ignorando o mínimo necessário à realização de
suas atividades essenciais.
O art. 150, IV, da Constituição Federal expressamente veda a imposição de
tributos com natureza de confisco. A vedação ao confisco serve duplo propósito:
em primeiro lugar, efetivar as garantias e direitos individuais, e em segundo,
assegurar a participação continuada dos contribuintes para a manutenção do
Estado.
Os contornos do confisco são sempre melhor observados em casos concretos, e se
exprimem, principalmente, pela invasão da materialidade ou do montante da
tributação na esfera do mínimo essencial para a manutenção das despesas
regulares e essenciais do contribuinte.
Os custos e despesas são exatamente o mínimo essencial para a manutenção das
atividades da contribuinte ora impugnante. São as despesas que instrumentalizam
a condução regular de suas atividades negociais, tais como o pagamento dos
serviços públicos, de fornecedores, de aluguéis, salários, mercadorias etc. Sem
estes custos e despesas, não haveria como manter-se em funcionamento, o que
configuraria ainda ofensa à ordem econômica, enquanto garantidora do princípio
da livre iniciativa.
O MÉRITO
A autuação, conforme descrita nos Autos de infração principal e reflexos,
decorreu de suposta omissão de receita cujo indício consistiu na falta de registro
de compras de mercadorias.
O valor total das compras não constantes do Livro Registro de Entradas foi
considerado como se representativo fosse do valor a ser integralmente oferecido
à tributação com base no lucro real trimestral.
Há que se analisar a questão sob os enfoques a seguir detalhados:
1. O Superdimensionamento da Base de Cálculo e a Opção pelo Lucro Real -
Inobservância nos Lançamentos
2. A Autuação Fundada em Indícios
3. O Ônus da Prova
4. Fato Gerador do Imposto de Renda e da CSLL
5. Capitulação Legal — Ausência de Vinculação
1. O Superdimensionamento da Base de Cálculo e a Opção pelo Lucro Real -
Inobservância nos Lançamentos
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
11
A ora Impugnante, ao apresentar sua declaração de rendimentos relativa ao
período em questão optou pela tributação com base no Lucro Real.
O Regulamento do Imposto de Renda prevê que, na determinação do resultado
do exercício, devem ser computadas as receitas e os rendimentos do período, dos
quais devem ser excluídos os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou
incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos.
O mesmo Regulamento, em seu art. 288, dispõe:
"Art. 288 Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão." O comando normativo é claro no que concerne a duas
situações:
• Primeiro, a omissão de receita deve ser verificada e não apenas suposta, como é
o caso;
• Segundo, se verificada omissão de receita, o regime de tributação deve ser
observado.
Ora, no caso, não houve verificação, mas apenas suposição de omissão de receita
e, ainda que esta tivesse sido efetivamente verificada e não apenas suposta, o
regime de tributação — lucro real — impunha a efetiva verificação do lucro sobre
este — se fosse o caso — fazer incidir imposto de renda e contribuição social.
Não foi este o procedimento adotado pela d. Fiscalização, comprometendo os
lançamentos por atentarem estes contra o disposto em lei, em especial no que
concerne às definições de fatos imponíveis de imposto de renda e de contribuição
social sobre o lucro, à imposição relativa à observância do regime de tributação e
ao resultado no superdimensionamento da base de cálculo.
A afronta à legislação de regência evidencia-se de modo mais gritante no que
concerne à base de cálculo que, nos lançamentos, decorrência das afrontas à
legislação antes mencionadas, resultaram em exigência de imposto de renda e de
contribuição social sobre custos, despesas, encargos e outros, e não sobre lucro
como prevê a legislação.
A r. decisão recorrida expressa entendimento no sentido de que o lançamento
não teria tomado por base de cálculo, o valor "total das vendas, mas tão somente
sobre vendas realizadas sem a respectiva emissão da nota fiscal, que, por
imposição legal, são consideradas como receitas omitidas." (fls. 908, terceiro
parágrafo)
Conclui, diante disto, que a base de cálculo correta seria o valor total das receitas
consideradas omitidas, e que teria sido cumprido o ditame previsto no art. 288,
do RIR/00.
Merece reforma tal entendimento, posto que a forma de tributação a que está
submetida a ora recorrente é o Lucro Real Trimestral. Este regime implica forma
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
12
de cálculo específica, e de apuração dos valores que devem ser submetidos à
tributação de acordo com as normas de regência.
Ora, em nenhuma das normas de regência do Lucro Real, a apuração dos tributos
devidos é realizada de forma a simplesmente tomar a totalidade das receitas,
havendo sempre a necessidade de inclusão e exclusão de parcelas, a fim de
segregar os 77 valores que servirão de base de cálculo para os tributos devidos.
Apenas os cálculos exigidos para a elaboração do LALUR, vigente à época dos
fatos, é fato suficiente para evidenciar a improcedência e a nulidade da base de
cálculo — somatória simples dos valores das receitas tidas como omitidas — dos
tributos exigidos, posto que tal procedimento claramente contraria o disposto no
art. 288 do RIR/00.
Ressalte-se, a respeito da complexidade da apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, no regime do Lucro Real, que corresponderá, de forma genérica, ao lucro
líquido ou contábil do período, ajustado pelas adições, exclusões e compensações
previstas na legislação. As normas de regência preveem cerca de 35 adições e
outras 14 exclusões, dentre as quais se menciona:
Adições
a) ressalvadas as disposições especiais, as quantias tiradas dos lucros ou de
quaisquer fundos ainda não tributados para aumento do capital, para distribuição
de quaisquer interesses ou destinadas a reservas, quaisquer que sejam as
designações que tiverem, inclusive lucros suspensos e lucros acumulados;
b) os encargos de depreciação, apropriados contabilmente, correspondentes ao
bem já integralmente depreciado em virtude de gozo de incentivos fiscais
previstos na legislação, a partir do momento em que a depreciação utilizada via
Lalur atingir 100% do custo de aquisição do bem;
c) as despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores, salvo se
esses valores forem tributados corno remuneração indireta na pessoa física (art.
249, parágrafo único, V e art. 64 da Instrução Normativa SRF n° 390/2004;
d) as contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
e) doações realizadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional,
antes de computada a sua dedução, e aquelas efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora e respectivos
dependentes (ex.: grêmios e associações para empregados), ou em benefício da
comunidade onde atuem, até o limite de dois por cento do lucro operacional da
pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução;
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
13
f) os juros, relativos a empréstimos, pagos ou creditados a empresa controlada ou
coligada, independentemente do local de seu domicílio, incidentes sobre valor
equivalente aos lucros não disponibilizados por empresas controladas,
domiciliadas no exterior;
g) parcela da sorna das despesas com contribuições para entidades de previdência
privada e com contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi) -Lei no 9.477/1997- cujo ônus seja da pessoa jurídica, que
exceder ao limite de 20% do total dos salários dos empregados e da remuneração
dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido plano (art. 361, §§ 1° e 2°, e art.
771 do RIR/1999);
Exclusões:
a) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que não sejam computados no lucro real;
b) o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos, exigidos
pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para
compensação.
c) lucros e dividendos recebidos de participações societárias não sujeitas à
avaliação pela equivalência patrimonial (arts. 379, § 1°, e383 do RIR/1999eart. 39,
§ 1°, II, da Instrução Normativa SRF n° 390/2004);
d) parcela do lucro de empreitada ou fornecimento de bens ou serviços
contratados com pessoa jurídica de direito público ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, proporcional
ao valor das receitas desses contratos computadas no resultado e não recebidas
até a data de encerramento do período-base, observadas as condições previstas
na legislação de regência (art. 409 do RIR/1999 e art. 39, § 1°, IV, da Instrução
Normativa SRF n° 390/2004);
e) provisões indedutíveis adicionadas ao lucro líquido em período de apuração
anterior que, no período base, tenham sido utilizadas para absorver despesas
dedutíveis realizadas, ou tenham sido revertidas a crédito de conta de resultado
(art. 247, § 2°, do RIR/1999, e art. 39, § 1°, III, da Instrução Normativa SRF n°
390/2004);
f) encargos financeiros incidentes sobre créditos vencidos e não recebidos,
auferidos após decorridos 2 meses do vencimento do crédito, observadas as
condições previstas na legislação (caput do art. 342 do RIR/1999 e caput, art. 47
da Instrução Normativa SRF n° 390/2004);
g) encargos financeiros incidentes sobre débito vencido e não pago (incorridos a
partir da data da citação inicial em ação de cobrança ajuizada pela empresa
credora) que hajam sido adicionados ao lucro líquido de período de apuração
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
14
anterior, caso o débito tenha sido liquidado no período base (art. 342, § 4°, do
RIR/1999 e art. 47, § 5°, da Instrução Normativa SRF n° 390/2004);
Do acima, percebe-se inequivocamente que não basta simplesmente tomar os
valores dados como correspondentes a receitas omitidas, e fazer incidir, sobre o
seu valor integral, as alíquotas do IRPJ e das contribuições CSLL, PIS e COFINS.
Pelo contrário, impõe-se, segundo determinado no art. 288 do RIR/00, a partir
destes valores, apurar o lucro líquido ou contábil, e necessariamente, realizar os
ajustes, adicionando e excluindo as parcelas cabíveis, de acordo com a
regulamentação do Lucro Real.
Este não foi o procedimento adotado pela d. fiscalização, pelo que se revela nulo
o lançamento, por erro na determinação da base de cálculo, maculando a perfeita
delineação do aspecto quantitativo do tributo. Este mesmo erro aponta também
para a improcedência da autuação, pois está demonstrado que o quantum
apurado como devido, foi construído de forma diversa daquela determinada pela
legislação de regência.
O procedimento adotado pela fiscalização, ao calcular e apurar os montantes
dados corno devidos, mais se aproxima ao Regime de apuração do Lucro
Arbitrado, posto que houve mera aplicação dos percentuais sobre os valores das
receitas tidas como omitidas. Estes valores foram obtidos pela somatória simples
das notas fiscais apontadas como não emitidas, montante este que corresponde
ao conceito de Receita Bruta, ou seja, o preço multiplicado pela quantidade
vendida, o valor da venda.
Ora, é exatamente esta a forma de apuração e cálculo do Lucro Arbitrado: a
aplicação de percentuais definidos em lei à Receita Bruta conhecida.
Receita Bruta: É o preço unitário multiplicado pela quantidade vendida do bem.
RB = Preço x Quantidade
Lucro Bruto: Simplificadamente, nada mais é do que o resultado positivo
deduzidos das vendas os custos e despesas. Diferença entre a receita e o custo de
produção, incluindo-se os gastos com insumos, energia e outras despesas, mais
impostos e remuneração dos empregados Lucro Bruto = Total das vendas
(receitas) — Custos/despesas Lucro Líquido: Equivale ao lucro bruto menos as
deduções de imposto de renda e de outras taxas que a empresa tenha que pagar.
Lucro Líquido = Lucro Bruto — impostos e taxas
2. A Autuação Fundada em Indícios
A autuação foi efetuada com base em "Omissão no Registro de Entradas". Quis a
fiscalização por meios viesados, induzir em erro o contribuinte, ao tentar
equiparar omissão no registro de entradas com omissão de receitas. Veremos
adiante, que esta equiparação não é possível por falta de nexo lógico, fático e
ausência de previsão legal.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
15
Em primeiro lugar, inexiste nexo fático ou lógico necessário entre omissão no
registro de entradas e omissão de receitas.
A autuação conflita com o disposto no art. 282 do RIR/00, e inaugura novo
conceito de lucro, em desacordo com a legislação de regência.
Registro de entradas e receitas são duas coisas de natureza e contornos bem
distintos e não se confundem, por diversos motivos, a seguir mencionados. Unia
tem natureza de obrigação tributária acessória.
O registro de entradas tem caráter instrumental para a atividade de fiscalização
do contribuinte.
Receita tem o condão de revelar o aspecto quantitativo de tributos que a tenham
eleito como base de cálculo; já o registro de entradas simplesmente revela um
dos aspectos que podem ser utilizados para o cálculo de quantias que devem ser
oferecidas à tributação.
O registro de entradas por si só, desacompanhado de outros livros e registros
contábeis, tais como o livro Caixa, Registro de Saídas, livros Razão e Diário, é
absolutamente incapaz de demonstrar a receita da pessoa jurídica.
As únicas coisas que o Registro de Entradas pode efetivamente comprovar são: a
data de entrada, os dados dos documentos fiscais, o valor contábil, a codificação e
dados relativos a ICMS e a IPI.
Os fatos acima não são receita, não estão assim definidos na legislação, e nem
poderiam, em razão da definição e da regra matriz constitucional dos tributos.
A Constituição Federal delineia o arquétipo dos tributos de modo fechado, isto é,
o aspecto quantitativo deverá revelar e confirmar o aspecto material do tributo. O
nexo entre estes dois aspectos deve ser tal que o exame de um deles, por
exemplo, o aspecto material, permita desde logo inferir qual poderia ser a base de
cálculo (aspecto quantitativo) do tributo.
Seguíssemos as inferências feitas pela d. fiscalização, teríamos o absurdo de que o
simples fato de registrar as entradas poderia efetivamente ser tomado como fato
gerador de tributo. Assim não é.
A obtenção de receitas é fato gerador de tributos. O fato de registrar ou deixar de
registrar entradas não tem em si natureza econômica, portanto não poderia
nunca figurar como fato imponível, capaz de fazer nascer tributos.
Sob o ponto de vista legal, não há equação entre registro de entradas e receita.
Não existe previsão legal, nem nos dispositivos elencados pela d. fiscalização
como fundamento da autuação, nem no restante da legislação aplicável, no
sentido de considerar omissão no registro de entradas como presunção legal de
omissão de receitas.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
16
Para que se pudesse estabelecer presunção legal, indispensável a existência
comprovada de outros elementos, que, em conjunto com o registro de entradas,
pudesse ser considerado corno indício de omissão de receitas.
Indício, afirma-se, não prova, porque a presunção não tem fatos como ponto de
partida. A presunção legal é sempre uma ficção. Por esta razão, os critérios que a
lei aponta para que esta possa se configurar devem ser elementos que apontem
de maneira segura para o fato que se imputa como se acontecido fosse. A prova
dos elementos formadores da hipótese da presunção deverá ser sólida e
inequívoca. Caso contrário, admitir-se-ia imposição tributária sem fato que a
provocasse.
3. O Ônus da Prova
O art. 233 do Código de Processo Civil dispõe:
"Art. 233 O ônus da prova incumbe:
I — ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II — ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor."
Aplicada a regra no âmbito do direito tributário, a respeito da exigência tributária,
é de se ter por verdadeiro que: a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito
passivo omitido rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos,
deduções e isenções.
"Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat" (Cabe o ônus da prova a quem
alega, e não ao que nega). No mesmo sentido, tem-se: "Actore non probante, reus
absolvitur" (se o autor não provar, o réu será absolvido).
Em síntese, tem-se a conclusão de que a prova é um ônus que cabe ao autor.
Ora, no caso, o autor, a d. Fiscalização não provou a indigitada omissão de receita.
Veja-se o porquê. Limitou-se a d. Fiscalização a provar que parte das compras
efetuadas pela ora Recorrente não foi registrada no Livro Registro de Entradas e
que foram efetuados os pagamentos dessas compras.
No entanto, ter-se-ia aqui apenas e tão somente um indício, mas não uma prova.
[...]
4. Fato Gerador do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido
A Constituição Federal, em seu art. 153, III, dispõe competir à União instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 43, define o fato gerador do imposto de
renda como sendo a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
e proventos de qualquer natureza.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
17
Nem o legislador, nem o aplicador do direito nem a autoridade administrativa têm
poderes e ou liberdade para extrapolar os limites estabelecidos na Lei Maior e na
legislação infraconstitucional pertinente para alargar a norma de incidência.
Conforme claramente definido na legislação de regência, a incidência do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido dá-se sobre o lucro. Os
lançamentos ora contestados, ao fazerem incidir o imposto de renda e a
contribuição social sobre o valor total das compras efetuadas conforme descrito
nos autos de infração, superdimensionaram a base de cálculo, tornando-a irreal
ilegal e inconstitucional.
5. Capitulação Legal — Ausência de Vinculação
Para que possa prosperar um lançamento deve haver perfeita vinculação entre a
hipótese de incidência e o fato descrito.
Ausente nos lançamentos tal vinculação, ficam os mesmos comprometidos
impondo-se seu cancelamento.
Vejam-se as ausências de vinculação mais evidentes:
• O art. 249, II, determina que devem ser adicionados ao lucro líquido os
resultados, rendimentos, receitas e outros valores que devam ser computados na
determinação do lucro real.
Os valores objeto da autuação correspondem a despesas e não a receitas,
resultados ou rendimentos.
O art. 278 e parágrafo único dispõem:
"Art. 278 Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de
bens e serviços que constitua objeto da pessoa jurídica." "Parágrafo único. O lucro
bruto corresponde à diferença entre a receita líquida das vendas e serviços e o
custo dos bens e serviços vendidos." Somente para argumentar, se se admitisse
que os valores das notas não constantes do Livro Registro de Entradas
corresponderiam necessariamente a receitas omitidas, destes valores deveriam
ser excluídos os valores correspondentes aos custos de tais mercadorias. [...]
Em síntese, reiteram-se aqui as duas condições de validade do lançamento
estabelecidas no texto legal:
• Primeira, a de que seja verificada a omissão de receita, e não apenas inferida,
como se deu no caso;
• Segunda, que seja observado o regime de tributação, no caso, lucro real, o que
também não foi atendido.
Concluindo, a própria capitulação legal milita a favor da ora Recorrente, não
somente no que diz respeito ao Imposto de Renda, mas também em relação aos
demais tributos, em especial assim o faz o art. 24 da Lei n° 9.249/95, que
estabelece a mesma condição para os lançamentos de CSLL, de PIS e de COFINS,
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
18
ou seja, a de VERIFICAÇÃO de omissão de receita, conforme o mesmo artigo se
introduz:
"Art. 24 Verificada a omissão de receita..." Inexiste autorização legal que
estabeleça: inferida omissão de receita.
Por falta de autorização legal e pela ausência de vinculação entre os fatos e as
hipóteses de incidência invocadas, padecem de nulidades/ilegalidades os
lançamentos contestados.
PROCESSOS CSLL, PIS e COFINS
Requer a ora Recorrente que a mesma fundamentação de defesa exposta em
relação ao processo relativo a IRP.1, seja aceita e acolhida em relação aos
processos relativos a CSLL, PIS e COFINS.
Por deverem seguir, os processos instaurados por reflexo, a mesma orientação
decisória dos autos de que decorrem, é que se requer sejam estes igualmente
declarados nulos/improcedentes e cancelados, com a consequente exoneração
dos correspondentes créditos tributários.
Em adição às razões expostas no que concerne em especial aos lançamentos de
imposto de renda e contribuição social, requer sejam aceitas, em relação aos
lançamentos de PIS e COFINS, o que segue:
PIS E COFINS
A Lei Complementar 7/70 instituiu a contribuição ao PIS, fazendo-a incidir sobre o
faturamento. A Lei Complementar 70/91 instituiu a COFINS, fazendo-a incidir,
igualmente sobre o faturamento. Em seu artigo 2°, a LC n° 70/91 define
faturamento como sendo receita.
O Conceito Jurídico de Faturamento
O tratamento deste tema requer uma digressão inicial. [...]
De outra parte, os chamados "ramos" do direito, não constituem compartimentos
estanques, senão como cadeiras do magistério ou pseudo-separações, criadas do
ponto de vista didático e acadêmico; todas são, na verdade, órgãos de um único
sistema jurídico coeso, de tal maneira organizado que uma regra jurídica
exprimirá, sempre, um conceito, ou categoria, ou instituto do direito, o qual
permanecerá válido e idêntico para a totalidade do particular sistema jurídico de
que se trate. É o fenômeno jurídico que, se nos perdoa o Julgador pela talvez
excessiva digressão teórica, recebeu a denominação de cânone hermenêutico da
totalidade do sistema jurídico Ora, conceito tão importante a ponto de motivar
diversos grupos de ações judiciais, em tão numerosas contendas, não pode ser
simplesmente sobrepassado, aceito como coisa "óbvia".
Sejamos, então, sistemáticos.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
19
A primeira referência ao conceito de "faturamento" na legislação tributária (e
quiçá na legislação em geral) é a da Lei Complementar n° 7/70, criadora da
contribuição ao PIS.
Posteriormente, a Constituição Federal mesma, ao abrigar o PIS à ordem jurídica
então inaugurada e ao fazer disposição da competência tributária relativa às
contribuições sociais, no artigo 195, faz nova referência ao "faturamento".
Nesta ocorrência de nível constitucional, como na primeira (na lei complementar),
o conceito é dado como conhecido e abrigado ao sistema jurídico.
Evidentemente, o legislador, nos dois casos mencionados, não avaliou ser
dispensável a definição (pela obviedade, o legislador não pesa as palavras), mas
manifestou, de forma implícita, a aceitação e assimilação do conceito econômico
pré-existente, outorgando-lhe então juridicidade.
Tanto é verdadeira esta análise, que o Código Tributário Nacional, recebido ao
status jurídico de Lei Complementar, o confirma, ao afirmar:
"Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias".
Posteriormente, já em 1.991, a Lei Complementar n° 70/91 instituiu a
contribuição COFINS, estabelecendo que:
"Art. 20 A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e
incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza.
Parágrafo único - Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de
determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no
documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título
concedidos incondicionalmente".
É até redundante (e por tal nos perdoe o Julgador) mencionar que a definição
contida no texto da LC 70/91 DEVE OBRIGATORIAMENTE COINCIDIR com o
conceito implícito na LC 7/70 e na Constituição Federal de 1.988. Provamos por
absurdo: se tal não fosse, ou a LC 70/91 seria inconstitucional; ou ambas as LC
7/70 e 70/91 seriam antijurídicas, por conta de evidente antinomia; ou seria
inaceitável na ordem constitucional de 1.988 a LC 7/70, o que, por expresso
mandamento constitucional, não o pode ser.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
20
A conclusão é a de que, como exige o mencionado cânone hermenêutico da
totalidade do sistema jurídico, o "faturamento" da Constituição Federal é o
mesmo "faturamento" das Leis Complementares 7/70 e 70/9; é o mesmo
"faturamento" da lei comercial; é o mesmo "faturamento" do direito privado,
nascido da ciência contábil!
Sob nenhum dos prismas enfocados, parcelas submetidas às incidências de PIS e
de COFINS pela autuação podem ser enquadradas como faturamento/receita.
Este fato, além dos demais fundamentos de fato e de direito invocados,
compromete a autuação, tornando-a nula/improcedente, pelo que se impõe seja
a mesma assim declarada.
MULTAS
É somente com a realização de infração que pode ocorrer a incidência de norma
sancionante, entre estas aparecendo as de natureza pecuniárias — multas —
como as mais comuns no campo do Direito Tributário. Se não se configura
infração não há como aplicar quaisquer sanções.
Não tendo ocorrido infração, incabível a pretendida incidência da norma
sancionante — multa.
Por todo o exposto se requer o cancelamento das multas aplicadas nos Autos de
Infração, demonstrada sua improcedência.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
O PEDIDO
Por todo o exposto, é que se requer a reforma da r. decisão ora recorrida, para
ver declarados Nulos/ Cancelados os Autos de Infração de que se trata — IRPJ,
CSLL, PIS E COFINS, com a consequente exoneração dos correspondentes créditos
tributários.
Caso, ainda que absurdo, sejam mantidos os lançamentos, requer a exclusão das
multas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
21
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
22
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014, e-fls.
900-913, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DAS NULIDADES
Os questionamentos invocados acerca das diversas nulidades tratam de matéria
que constitui o cerne da autuação, ou seja, na realidade, são questões de mérito,
incluída dentre as preliminares, pois são a causa motivadora da lavratura dos
autos de infração, que serão abordadas oportunamente mais adiante, ao se
apreciar as questões de mérito suscitadas na impugnação.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014, e-
fls. 900-913, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Decadência
A Recorrente requer que seja reconhecida a decadência dos tributos.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
23
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
O Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC – Tema 163 - proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs.. 163/210).3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
24
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173,I, do CTN, sendo certo que o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
O Recurso Especial Repetitivo no 962379/RS – Tema 61 - proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais? DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS? GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco.
A objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida
a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de cinco anos previsto em
lei. A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento de ofício no caso de não comprovação de pagamento antecipado, não cabe a
contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, em face da ressalva contida
ao final do texto do transcrito § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Resta, então, a
aplicação da regra geral da decadência, prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, com relação aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2004 tem-se que a ciência válida do Auto de Infração ocorreu em 15.06.2009, e-fls. 834 em
relação:
(a) IRPJ determinado com base no lucro real por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário (art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996); há pagamento efetuado em
31.03.2004; reconhece-se a decadência do fato gerador ocorrido no primeiro trimestre de 2004
conforme § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional;
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
25
(b) CSLL determinada com base no lucro real por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário (art. 28 da Lei no 9.430, de27 de dezembro de 1996); há pagamento efetuado em
31.03.2004; reconhece-se a decadência do fato gerador ocorrido no primeiro trimestre de 2004
conforme § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional;
(c) PIS incide sobre o total das receitas auferidas no mês (art. 1o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e art. 74 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002); há
pagamentos efetuados 29.02.2004, 31.03.2004, 30.04.2004 e 31.05.2004; reconhece-se a
decadência dos fatos geradores ocorridos nos meses de fevereiro a maio de 2004, conforme § 4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional; e
(d) Cofins incide sobre o total das receitas auferidas no mês (art. 1o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003 e art. 74 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002);
há pagamentos efetuados em 31.01.2004, 29.02.2004, 31.03.2004, 30.04.2004 e 31.05.2004;
reconhece-se a decadência dos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a maio de 2004,
conforme § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Por conseguinte, mantém-se inalterado o Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no
03-64.034, de 10.10.2014, e-fls. 900-913, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §
12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
DA DECADÊNCIA
Entende o Impugnante que os fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro de 15
de junho de 2004 encontram-se abrigados pelo lapso decadencial de 05 (cinco)
anos.
Neste caso, assiste-lhe, em parte, razão. Vejamos.
O IRPJ e as contribuições sociais estão sujeitos ao lançamento por homologação,
seja expressa ou tácita, de modo que o prazo a ser considerado e aplicado caso
haja pagamento antecipado é o previsto no art. 150, §4o do CTN; por outro lado,
se não houver pagamento a homologar ou tiver ocorrido fraude, dolo ou
simulação, aplica-se o disposto no art. 173, inciso I do mesmo diploma [...].
Tal entendimento é consubstanciado pelo Parecer PGFN no 1.617, de 2008,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, cujo entendimento vincula os
órgãos da administração fazendária, cujo item 49, entre outros, assim determina:
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
26
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do §4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173 do CTN; (...)
No caso em baila verificou-se a ausência de pagamento, a título de PIS, no mês de
janeiro de 2004.
Tais fatos determinam a aplicação, para fixação do dies a quo do prazo
decadencial, da norma prevista no art. 173 inciso I do CTN, contando-se o prazo
decadencial do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Assim, em relação ao PIS devido no mês de janeiro de 2004, a contagem
decadencial inicia-se em 01/01/2005 e termina em 31/12/2009.
In casu, tendo a notificação do contribuinte ocorrido em 15/06/2009, não há que
se falar em decadência para os valores lançados a título de PIS em janeiro de
2004, uma vez que não haviam sido ultrapassados mais de cinco anos do exercício
seguinte ao que poderia ter sido exigido o cumprimento da obrigação tributária
em relação ao citado período.
Por outro lado, existem pagamentos realizados a título de IRPJ e CSLL
(31/03/2004); PIS (29/02, 31/03, 30/04 e 31/05/2004) e Cofins (31/01, 29/02,
31/03, 30/04 e 31/05/2004); portanto, de acordo com a redação do art. 150, §4o,
do CTN, a contagem do prazo de decadência dá-se a partir da ocorrência do fato
gerador, de modo que, estando o lançamento regulamente notificado em
15/06/2009, encontram-se caducos os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos à
31/03/2004; Cofins referentes aos períodos de 01/01/2004 a 31/05/2004 e os
lançamentos relativos ao PIS de fevereiro a maio de 2004.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014,
e-fls. 900-913, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão a Recorrente.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
27
A Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, prescreve:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
28
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Termo de Constatação Fiscal, e-fls. 800-801:
A ação fiscal teve início em 27 de dezembro de 2007, com a ciência do
contribuinte, por via postal com aviso de recebimento, do Termo de Início de
Fiscalização, fls. 02, pelo qual o contribuinte foi intimado a apresentar a esta
Fiscalização os comprovantes de repasses feitos por Administradoras de Cartões
de Crédito no ano-calendário de 2004.
A empresa, contribuinte do imposto de renda com base no lucro real, declarou
receitas da venda de mercadorias, relativamente ao ano-calendário de 2004, no
valor total de R$ 961.011,00 (novecentos e sessenta e um mil e onze reais),
conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais apresentada A Secretaria
da Receita Federal do Brasil, fls. 18 a 97.
Da Omissão de Receitas
Apesar de legalmente intimado, o contribuinte não atendeu ao solicitado no
referido Termo, tendo sido lavrado o Termo de Reintimado em 26 de fevereiro de
2008, fls. 04, com ciência pessoal, solicitando os mesmos livros e documentos
objeto do Termo de Intimação lavrado no início da ação fiscal.
Em 27 de fevereiro de 2008, em atendimento aos Termos lavrados anteriormente,
o contribuinte apresentou uma série de livros e documentos comerciais e fiscais,
cuja relação encontra-se às fls. 05, todavia não foram incluídos entre esses
documentos os comprovantes dos repasses feitos pelas administradoras de cartão
de crédito, tendo sido reintimado, no dia 12 de maio de 2008, fls. 16, e 18 de
junho de2008, fls. 98 e 99, a apresentar os documentos faltantes.
Uma vez apresentados os comprovantes de repasses emitidos pelas operações de
cartão de crédito, fls. 100 a 442, iniciou-se os procedimentos de fiscalização
cotejando-se os valores repassados pelas operadoras e os assentamentos
contábeis e fiscais do contribuinte, fls. 443 a 725, tendo sido constatada a
omissão das receitas caracterizada pela falta de emissão de notas fiscais nas
vendas realizadas mediante o pagamento por cartões de crédito, nos termos dos
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
29
arts. 249, inciso II; 251, "caput" e parágrafo único; 278, 279, 280, 283 e 288 do
Decreto n° 3000/99 — Regulamento do Imposto de Renda.
Pelo Termo de Intimação, fls. 726, com ciência pessoal em 14 de novembro de
2008, a fiscalizada foi intimada a comprovar a escrituração contábil e fiscal
relativa às vendas realizadas no ano-calendário de 2004, mediante o recebimento
por cartões de crédito ou débito, conforme "DEMONSTRATIVO DAS VENDAS POR
CARTÃO DE CRÉDITO", fls. 727 a 790.
Em resposta ao Termo de Intimação acima, o contribuinte apresentou os cupons
fiscais emitidos no ano de 2004, com os respectivos resumos diários, onde foi
verificado que nenhuma dos documentos apresentados se referia a vendas por
cartão de crédito ou débito uma vez que não havia coincidência de datas e valores
com as respectivas operações, ficando caracterizada a omissão de receitas pela
falta de emissão de documentos fiscais nas respectivas operações com cartões de
crédito ou débito, nos termos da legislação de regência acima referenciada, nos
valores demonstrados a seguir:
Mês

Valores — R$
Janeiro

118.274,05
Fevereiro

95.373,47
Março

108.220,45
Abril

106.622,83
Maio

269.117,09
Junho

344.273,06
Julho

186.618,91
Agosto

134.716,19
Setembro

116.730,22
Outubro

121.837,15
Novembro

143.427,59
Dezembro

200.761,70
Total

1.945.972,71
Face ao exposto, lavrei o Auto de Infração de fls. 795 a 826, para constituir o
crédito tributário no valor de R$ 1.943.443,74 (um milhão, novecentos e quarenta
e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos).
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração com apuração dos tributos de
acordo com os regimes legais adequados. A falta de emissão de notas fiscais nas vendas realizadas
mediante o pagamento por cartões de crédito caracteriza omissão de receita, conforme
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
30
expressamente previsto no art. 2o da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994. O ilícito tributário
restou comprovado de forma robusta e efetiva a partir das diferenças que evidenciam a falta de
emissão de notas fiscais com base nos repasses feitos pelas administradoras de cartão de crédito,
e-fls. 105 a 448, comparativamente com os dados constantes nos registros contábeis e fiscais da
Recorrente, e-fls. 452-732.
Tem-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido, as constituições dos créditos tributários se
fundamentam:
(a) IRPJ, e-fls. 802-811:
Art. 24 da Lei no 9.249/95;
Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 278, 279, 280, 283 e 288, do RIR/99.
(b) CSLL, e-fls. 827-832:
Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Art. 24 da Lei no 9.249/95;
Art. 1o da Lei no 9.316/96 e art. 28 da Lei no 9.430/96;
Art. 37 da Lei no 10.637/02.
(c) PIS, e-fls. 811-817:
Arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 10.637/02.
(d) Cofins, e-fls. 818-827
Arts. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524/02.
Arts. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833/03.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014, e-fls.
900-913, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DO MÉRITO
O lançamento ora combatido surge a partir da constatação de omissão de receitas
provenientes da não emissão das respectivas notas fiscais quando das vendas
realizadas por meio de cartão de crédito, conforme expresso em lei e verificada
após auditoria realizada na escrita contábil e fiscal da empresa e nas informações
obtidas junto às operadoras de cartão de crédito.
Como é cediço, a efetivação de uma venda sem a respectiva emissão de nota
fiscal, é suficiente para caracterizar omissão de receita, nos termos do artigo 283
do RIR/99, in verbis:
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
31
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e
imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem
como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art.
2o). (grifei)
No caso em tela, foi exatamente o que ocorreu, a empresa realizava vendas por
meio de cartões de crédito ou débito, sem, contudo, providenciar a emissão da
respectiva nota fiscal, restando evidenciada a omissão de receita prevista na
legislação de regência, devendo a autoridade fiscal promover ao lançamento de
ofício, que no presente caso, corretamente observou o regime de tributação pelo
lucro real:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Assim, ao contrário do que entende o Impugnante, o lançamento não se deu
sobre o total das vendas, mas tão somente sobre vendas realizadas sem a
respectiva emissão da nota fiscal, que, por imposição legal, são consideradas
como receitas omitidas.
Nunca é demais lembrar que o lançamento, ora guerreado, surge de um
minucioso trabalho de auditoria realizado na escrita contábil e fiscal da empresa e
nas informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito que ao final
conclui pela falta de emissão das respectivas notas fiscais quando da realização
das operações de vendas por meio de cartão de crédito ou débito.
Ora, não só verificada, mas também provada a emissão de receitas surge para o
fiscal o dever de constituir, via lançamento, o respectivo auto de infração,
porquanto a atividade administrativa estar plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais.
Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, que assim versa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesta toada, o auto de infração é Ato Procedimental e nele se efetiva o Ato
Administrativo, que aplica norma legal ao caso concreto, tem a função de atribuir
consequências jurídicas relacionadas ao ilícito e é um elemento integrante do
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
32
procedimento administrativo criado para a apuração do crédito tributário,
disciplinado na legislação pertinente. Não cabe avaliação quanto à conveniência e
à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a
autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as
etapas do procedimento fiscal.
Ao lavrar auto de infração, o auditor fiscal fica inteiramente adstrito aos termos
da lei, sua liberdade de ação é mínima: verificada a ocorrência de ato ilícito,
compete-lhe necessariamente proceder à autuação, para que se cumpra a
exigência fiscal ou para que se lhe impugne no prazo devido. Por conseguinte, a
lavratura de auto de infração é forma de exercício do Poder Vinculado, pois é a lei
que confere à Administração Pública o poder para a prática de tal ato,
determinando os elementos e requisitos indispensáveis à sua formalização. [...]
A obrigatoriedade do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional, quando constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, deflui do CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único. E consoante o
Princípio da Hierarquia das Normas, ato inferior à lei não pode contrariar,
restringir ou ampliar suas disposições.
As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do superior
interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o torna
indisponível.
Neste sentido a autoridade fiscal agiu em estrito cumprimento do seu poder-
dever e aplicou ao caso em comento o disposto na legislação em vigor, não antes
de buscar por todos os meios e intimações a verdade material, oportunizando à
empresa a desconstituição da omissão de receitas, vejamos o relato (grifo nosso):
Uma vez apresentados os comprovantes de repasses emitidos pelas operadoras
de cartão de crédito, fls. 100 a 442, iniciou-se os procedimentos de fiscalização
cotejando-se os valores repassados pelas operadoras e os assentamentos
contábeis e fiscais do contribuinte, fls. 443 a 725, tendo sido constatada a
omissão das receitas caracterizada pela falta de emissão de notas fiscais nas
vendas realizadas mediante o pagamento por cartões de crédito, nos termos dos
arts. 249, inciso II; 251, “caput” e parágrafo único; 278, 279, 280, 283 e 288 do
Decreto n° 3000/99 — Regulamento do Imposto de Renda.
Pelo Termo de Intimação, fls. 726, com ciência pessoal em 14 de novembro de
2008, a fiscalizada foi intimada a comprovar a escrituração contábil e fiscal
relativa às vendas realizadas no ano-calendário de 2004, mediante o recebimento
por cartões de crédito ou débito, conforme “DEMONSTRATIVO DAS VENDAS POR
CARTÃO DE CRÉDITO”, fls. 727 a 790.
Em resposta ao Termo de Intimação acima, o contribuinte apresentou os cupons
fiscais emitidos no ano de 2004, com os respectivos resumos diários, onde foi
verificado que nenhum dos documentos apresentados se referia a vendas por
cartão de crédito ou débito uma vez que não havia coincidência de datas e valores
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
33
com as respectivas operações, ficando caracterizada a omissão de receitas pela
falta de emissão de documentos fiscais nas respectivas operações com cartões de
crédito ou débito, nos termos da legislação de regência acima referenciada, Muito
menos agora, em sede de impugnação, a empresa logra em demonstrar que teria
emitido as respectivas notas fiscais e via de consequência desconstituir a omissão
de receita, sendo certo que o Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 16, inciso
III, não admite a formulação de argumentações genéricas na impugnação, sob a
forma de negação geral, exigindo pormenorização dos itens impugnados e
exibição das provas em que se baseia a objeção, quando se tratar de matéria de
fato, como é perceptível pela leitura do dispositivo, a seguir reproduzido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (g.n.o.).
Destarte, o simples descontentamento da parte com o lançamento, não tem o
condão de revertê-lo. Ou seja, o argumento lastreado apenas em narrativas não
pode ser levado a cabo para a desoneração pretendida.
Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg.
184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às consequências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar
informações por ela própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja
calcada em provas documentais robustas.
Tal entendimento encontra-se sistematizado no caput do art. art. 56, do Dec. no.
7.574, de 2011, que regulamenta o processo administrativo tributário, tendo por
base legal o Dec. no. 70.235, de 1972:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15). (g.n.)
Portanto, diante da ausência de comprovação da emissão das respectivas notas
fiscais quando das vendas operadas por cartão de crédito ou débito, deve ser
mantida a consignada omissão de receitas imputada pela Fiscalização.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
34
No tocante à apropriação dos custos e ou/exclusões, nunca é demais lembrar que
no lançamento por omissão de receita, tal apropriação depende de prova, não
oferecida pela empresa. Tal entendimento encontra-se respaldado na seguinte
jurisprudência administrativa:
Ementa:[...]OMISSÃO DE RECEITAS - APROPRIAÇÃO DE CUSTOS. Na apuração pelo
lucro real os custos para serem considerados devem estar comprovados na
contabilidade da pessoa jurídica. Os custos relativos a omissões de receitas
apuradas pelo Fisco, para serem considerados no lançamento devem ser
comprovados pelo sujeito passivo. (Primeiro Conselho de Contribuintes. 1a
Câmara. Turma Ordinária. Acórdão no 101-96-546. Processo 138080007889716.
Data 24/01/2008)
Assim, correto está o lançamento fiscal realizado a partir da omissão de receitas
decorrentes da ausência de notas fiscais que deveriam ser emitidas quando da
realização das vendas feitas com cartão de crédito ou débito.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014, e-
fls. 900-913, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente apresenta alegações em face da exigência da multa de ofício
proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
35
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário
da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014, e-fls.
900-913, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
MULTA, JUROS E SELIC
Finalmente, quanto ao argumento de que o percentual de multa aplicado seria
excessivo e confiscatório, atropelando o art. 150, e incisos, da CF/88, é ocioso
bisar o que já foi frisado em tópicos anteriores, sobre a impossibilidade de os
órgãos de jurisdição administrativa apreciarem arguições de inconstitucionalidade
de lei.
A cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza objetiva, isto
é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção
do agente. Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época
própria, o contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não
houvesse tal exigência haveria violação ao princípio da isonomia, pois o
contribuinte que não recolhera no prazo fixado teria tratamento similar àquele
que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável
a gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos
prazos processuais no âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela
qual a utilização dos percentuais legalmente determinados, são perfeitamente
aceitáveis, sendo certo que estes indicadores foram aplicados na presente
notificação, observando a legislação vigente.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
36
Destarte, não cabe a este julgador fixar a multa (punitiva) em 20%, na medida em
que a aplicação da mesma se encontra respaldada pelo artigo 44, I, da Lei no
9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Em que pese a controvérsia acerca da inconstitucionalidade da aplicação da SELIC,
até o presente momento nada foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, razão pela qual presume-se sua constitucionalidade e, por conseguinte,
sua legalidade, devendo incidir sobre os débitos previdenciários.
No caso, a aplicação da Taxa Selic está prevista no art. 61, §3o da Lei no 9.430/96.
Como tal dispositivo não foi declarado inconstitucional em decisão proferida em
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), ou não teve sua aplicação suspensa
por Resolução do Senado Federal ou, ainda, não foi considerado inconstitucional
em súmula vinculante do STF nos termos do art. 2o da Lei no 11.417/2006, cabe a
este julgador aplicá-lo sem proferir qualquer juízo quanto à constitucionalidade
do mesmo.
Lembrando que a aplicação da taxa SELIC é tema objeto da Súmula no 04 do CARF:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Não há ilegalidade, portanto, na aplicação da taxa SELIC. Também não há ofensa
ao art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN, uma vez que a taxa de um por
cento ao mês somente deve ser aplicada se a lei não dispuser de modo diverso, o
que, como visto, não é o caso.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
Portanto, legítima a aplicação das taxas ora atacadas, e sendo o Auditor Fiscal da
Receita Federal agente da Administração Pública e subordinado a seus princípios
básicos, notadamente o princípio da legalidade, não poderia se escusar de aplicar
o que está disposto na própria Lei, restando prejudicadas suas alegações.
Ao final, rejeito os pedidos relativos à multa, SELIC e juros moratórios.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014, e-
fls. 900-913, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida” (art. 112 do Código
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
37
Tributário Nacional). Ocorre que não remanescem incertezas a respeito do fato de que a
Recorrente adotou a conduta ilícita o que enseja a aplicação da multa de ofício proporcional. Logo
não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014, e-fls.
900-913, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DAS INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADES
Quanto às questões trazidas sobre inconstitucionalidades e ilegalidade, é devido
esclarecer que é o administrador um mero executor de leis não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de
teses contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder
Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente. Matéria
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
38
devidamente sumulada pelo antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, in verbis:
Súmula 1o CC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Também no PAF, em seu art. 26-A, está vedado ao julgador administrativo afastar
a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-los, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade.
Diante do exposto, é de acatar, em parte, a preliminar de decadência, rejeitando
as preliminares decorrentes da violação de princípios constitucionais.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/BSB/DF no 03-64.034, de 10.10.2014,
e-fls. 900-913, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.755 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001759/2009-84
39
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1001
DF CARF MF
Original